Tribunal: TJES
Processo: 0007624-98.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007624-98.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

APELADO: BELALIS DE OLIVEIRA CHAVES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por entidade de previdência privada contra acórdão que, em sede de apelação, deu parcial provimento ao seu recurso apenas para excluir a condenação por danos materiais, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da suspensão de benefício de pensão por morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, notadamente quanto à análise da legalidade da suspensão de benefício previdenciário de natureza alimentar sem a prévia notificação da beneficiária, frente às normas do regulamento do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise das razões recursais e do acórdão embargado revela o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pelo Colegiado, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração.

4. O acórdão embargado analisou expressamente as teses defensivas e os dispositivos regulamentares invocados, concluindo, todavia, que a natureza alimentar do benefício impõe o dever de prévia notificação para a regularização de pendências documentais, de modo que a suspensão abrupta e sem comunicação constituiu ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento:
“1. Não padece de omissão o acórdão que, enfrentando as teses invocadas pela parte, firma sua convicção em sentido contrário ao seu interesse. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Código Civil, art. 187.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.202.662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe de 24-05-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
contra v. acórdão (id. 14481914), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, para excluir a condenação por danos materiais, mantendo a condenação por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 14893787), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso e obscuro, na medida em que não analisou que a sua conduta foi lícita, pautada no estrito cumprimento do regulamento do plano, que imporia à beneficiária o dever de comprovar semestralmente sua condição de estudante e autorizaria a suspensão do benefício sem prévia notificação, afastando o ato ilícito e o dano moral.

A parte embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 15242602), pugnando pelo desprovimento do recurso, uma vez inexistentes os vícios apontados.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0007624-98.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA

EMBARGADA: BELALIS DE OLIVEIRA CHAVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
contra v. acórdão (id. 14481914), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, para excluir a condenação por danos materiais, mantendo a condenação por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 14893787), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso e obscuro, na medida em que não analisou que a sua conduta foi lícita, pautada no estrito cumprimento do regulamento do plano, que imporia à beneficiária o dever de comprovar semestralmente sua condição de estudante e autorizaria a suspensão do benefício sem prévia notificação, afastando o ato ilícito e o dano moral.

A parte embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 15242602), pugnando pelo desprovimento do recurso, uma vez inexistentes os vícios apontados.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão, nem obscuridade a ser sanada. Isto porque, conforme se extrai dos autos, o v. acórdão delimitou expressamente os pontos recursais controvertidos, a saber:
“aferir se há interesse de agir por parte da ora recorrida, se houve ou não ilegalidade na conduta da fundação requerida, ora apelante, ao interromper o pagamento do benefício sem prévia notificação, e, por conseguinte, se restam configurados os danos alegados pela parte autora a justificar a condenação imposta na sentença recorrida.”

Ademais, enfrentou especificamente as teses defensivas da embargante, analisando os dispositivos regulamentares por ela invocados (arts. 20 e 66 do Regulamento), mas, ao interpretá-los, concluiu que, diante da natureza alimentar do benefício, a suspensão do pagamento não poderia ocorrer de forma abrupta e sem prévia notificação da beneficiária para regularizar sua pendência documental.

O julgado foi claro ao consignar que a conduta da fundação, ao surpreender a beneficiária com a interrupção do crédito do qual dependia para sua subsistência, caracterizou ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

Saliento, ademais, que
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes”
(AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Nesta linha, tendo sido suficientemente fundamentado que a suspensão abrupta e sem prévia comunicação configurou ato ilícito passível de reparação por dano moral, não há que se falar em omissão.

Vê-se, assim, que a matéria em relação à qual a parte embargante alega omissão foi oportuna e adequadamente apreciada pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

No que se refere ao prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados,
CONHEÇO dos embargos declaratórios e NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)